Tribunal: STF
Processo: RE 154108
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-05
Data de publicação: 2000-09-05

Ementa:
EMENTA: ICMS.  Correção monetária.  Conversão do débito em
unidades fiscais (UFESP).  Lei do Estado de São Paulo nº 6.374/89.
- O Plenário desta Corte, ao julgar os RREE 154273 e
172394, não acolheu a alegação de ofensa ao princípio constitucional
da legalidade.
- As questões relativas ao princípio constitucional da
vedação da delegação de poderes e à alegação de violação ao art. 34,
§ 8º, do ADCT, não foram prequestionadas (súmulas 282 e 356).
Recurso extraordinário não conhecido